Tribunal: STF
Processo: ARE 1423577
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado: 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADORES. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURA FICTÍCIA. CONFIGURAÇÃO. VOTAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA. ATOS DE CAMPANHA. CONTAS ZERADAS. POSTAGENS. REDES SOCIAIS. PROPAGANDA. CANDIDATO DIVERSO. PROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão monocrática por meio da qual se manteve a improcedência dos pedidos em Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) ajuizada em desfavor dos ora agravados, candidatos ao cargo de vereador de Uauá/BA pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) nas Eleições 2020, por fraude à cota de gênero (art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97). 2. “À luz do julgamento do AgR-REspe nº 0600651-94/BA, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, em sessão de 10.5.2022, a obtenção de votação zerada ou pífia das candidatas, a prestação de contas com idêntica movimentação financeira e a ausência de atos efetivos de campanha são suficientes para evidenciar o propósito de burlar o cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero, quando ausentes elementos que indiquem se tratar de desistência tácita da competição” (AgR-AREspE 0600549-92/BA, Rel. Min. Carlos Horbach, sessão plenária virtual de 10 a 17/6/2022). 3. O exame detido da moldura fática do aresto regional, associado à alegação de ofensa ao art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, evidencia que o registro de uma das candidatas da referida legenda teve como único propósito contornar os ditames do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97, haja vista três fatores. 4. O TRE/BA, em desacordo com a jurisprudência desta Corte, salientou que “a inexpressiva votação, a ausência de movimentação financeira durante a campanha, tal qual, a quase inexistente campanha eleitoral, não são provas contundentes a corroborar com a existência de fraude”. 5. Extrai-se do acórdão regional que a candidata realizou propaganda em benefício não de si própria, mas de outro postulante a cargo eletivo, postura que contraria frontalmente o art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97. A imprescindível observância às regras de isonomia entre homens e mulheres nos pleitos eleitorais requer que as candidatas do sexo feminino desenvolvam suas próprias campanhas, não podendo ser alçadas à condição única e exclusiva de meros cabos eleitorais de candidatos do sexo masculino. 6. A justificativa do TRE/BA para ainda assim afastar a fraude – suposta desistência precoce da candidatura – não encontra arrimo na espécie. As postagens nas redes sociais da candidata em favor da campanha de terceiro, tema objeto de alegação de afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, ocorreram a partir do primeiro dia da campanha, não se cuidando assim de desistência, mas de ausência material de efetiva candidatura desde o nascedouro. 7. O provimento do agravo interno e sucessivamente do recurso especial não demanda reexame de fatos e provas (vedado pela Súmula 24/TSE), mas apenas sua revaloração jurídica. 8. Agravo interno e, sucessivamente, recurso especial providos para julgar procedentes os pedidos e (a) declarar a nulidade dos votos recebidos por todos os candidatos ao cargo de vereador pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) em Uauá/BA nas Eleições 2020; (b) desconstituir os diplomas dos candidatos eleitos pela grei; (c) cassar o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), com recálculo dos quocientes eleitoral e partidário; (d) determinar a execução imediata do aresto, independentemente de publicação.



    2. O recurso busca fundamento nos arts. 102, III, a, e 121, § 3º, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LIV e LV, da CF/1988. Sustenta que, “quando do julgamento do Agravo em REsp, o Devido Processo Legal (inc. LIV, do art. 5º, da Constituição Federal), com as mais respeitosas vênias foi vilipendiado, porquanto a Corte Superior Eleitoral promoveu a revaloração dos fatos e das provas, para compreender como provada fraude que foi afastada pela instância ordinária”. 



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso não merece acolhida. Conforme assentado na decisão agravada (ID: b6eb471b), “a alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal e ao princípio do duplo grau de jurisdição e à segurança jurídica não foi objeto de análise no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai a incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal”. Tal circunstância atrai a incidência da Súmula 282/STF.



    5. Ademais, a apreciação da suposta violação ao art. 5º, LIV e LV, depende do prévio exame da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese, sobretudo o art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997. Nesse sentido, eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria apenas de forma reflexa. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre a suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal por ausência de questão constitucional (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    6. Por fim, para dissentir da conclusão do Tribunal Superior Eleitoral, seria necessária a reapreciação da realidade fático-processual, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário nos termos da Súmula 279/STF.



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator